Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707308-81.2022.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO BORGES DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito em si, que remanesce como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882 do Código Civil). A prescrição fulmina a coercibilidade jurídica do direito, mas não impede a negociação da dívida. 2 A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo ao consumidor e respectivo credor para fins de negociação (conduta regular intermediada pela plataforma) e não caracteriza meio de cobrança ou de restrição ao nome. Além de não haver divulgação da dívida a terceiros, o débito não é utilizado para baixar a pontuação de score de crédito. Ausência de cobrança extrajudicial indevida. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1° e 5°, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que dívidas prescritas não podem permanecer em qualquer plataforma ou canal de proteção ao crédito que contenha cadastro de dados de consumidores. Defende que suas dívidas inseridas na plataforma Serasa Limpa Nome estão prescritas, pois vencidas em 2016, isto é, há mais de 5 (cinco) anos. Ressalta que a referida plataforma também interfere na imagem do consumidor perante o mercado financeiro, mesmo não se tratando de cadastro de inadimplentes. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF no 47.506 (ID 49527931). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 43, §§ 1° e 5°, do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à parte recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF no 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021